Tribunal: TJES
Processo: 5004307-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: VITE COMERCIO TECNOLOGICO S/A e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria de RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK, em execução que tramita desde 2019 sem localização de bens suficientes à satisfação de débito superior a R$ 1.000.000,00. A agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC diante da capacidade econômica da executada e da inexistência de comprometimento do mínimo existencial. A agravada alega comprometimento de renda por outras penhoras judiciais e violação à dignidade humana. Houve deferimento parcial de tutela recursal para constrição de 15% dos proventos e posterior desistência do agravo interno interposto pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de crédito não alimentar; e (ii) estabelecer se o percentual de 15% compromete o mínimo existencial e a dignidade da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A flexibilização da impenhorabilidade deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, considerando as peculiaridades concretas do caso.

5. A execução perdura há anos sem localização de ativos financeiros ou bens expropriáveis aptos à satisfação do crédito exequendo.

6. A manutenção de padrão de vida elevado pela devedora, com residência em imóvel de alto padrão situado em bairro nobre da capital, revela capacidade econômica incompatível com a alegação de absoluta vulnerabilidade financeira.

7. A agravada não comprovou efetivamente as despesas domésticas alegadas nem o suposto rateio financeiro com companheiro, deixando de demonstrar comprometimento concreto do mínimo existencial.

8. A existência de outras constrições judiciais não impede a penhora adicional quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira suficiente para suportar a medida executiva.

9. A proteção da dignidade da pessoa humana não pode ser utilizada como instrumento de perpetuação do inadimplemento quando inexistente prova de efetivo prejuízo à subsistência do devedor.

10. O percentual de 15% dos proventos de aposentadoria revela-se adequado e proporcional por conciliar a efetividade da execução com a preservação dos meios básicos de sobrevivência da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Desistência do Agravo interno homologada.

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC possui natureza relativa e pode ser mitigada para satisfação de crédito não alimentar.

2. A penhora de percentual de rendimentos é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor.

3. Incumbe ao devedor comprovar concretamente que a constrição judicial compromete sua subsistência digna.

4. A manutenção de padrão de vida elevado constitui elemento apto a afastar alegação genérica de vulnerabilidade financeira.

5. A fixação de penhora em percentual razoável dos proventos prestigia simultaneamente a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; TJDF, AGI 0703951-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 14.05.2024, PJe 24.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e homologar a desistência do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Nº 5004307-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO/AGRAVANTE:
VITE COMÉRCIO TECNOLÓGICO S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
em razão decisão id. 52471167, que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora,
RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a execução tramita desde 2019 sem que tenham sido localizados bens passíveis de garantir a satisfação do débito, o qual supera a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Argumenta que a agravada aufere rendimentos anuais compatíveis com a penhora pretendida e que reside em imóvel de alto luxo em bairro nobre da capital, situação que demonstra capacidade financeira robusta e incompatibilidade com a alegação de impenhorabilidade absoluta por preservação do mínimo existencial.

Defende que a impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, possui natureza relativa segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Decisão, id. 12868678, que deferiu em parte a tutela antecipada recursal, determinando a constrição de 15% (quinze por cento) dos proventos da devedora.

Em contrarrazões, pedido de reconsideração, havendo o manejo de agravo interno, em que
RITA DE CÁSSIA SPADAROTT BULLUS KWAK
alega que seus rendimentos limitam-se à aposentadoria no valor mensal de aproximadamente R$ 5.120,90 e que já sofre outras duas penhoras deferidas pela Justiça do Trabalho (nos percentuais de 30% e 15%), o que totaliza 45% de comprometimento de sua renda.

Requereu, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Assevera que reside em imóvel adquirido em 2009, em momento econômico distinto, e que divide as despesas cotidianas com seu companheiro, de modo que a manutenção da constrição adicional de 15% deferida liminarmente neste recurso violaria sua dignidade e subsistência.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 15912021.

Intimação para comprovar a condição financeira para fins de apreciação do pedido de assistência no id. 18020406.

Petição manifestando a desistência do agravo interno (id. 18276036).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano, homologo a desistência manifestada em relação ao recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia, então, em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da devedora, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e dos princípios da dignidade da pessoa humana e efetividade da execução.

Destaco, de plano, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Embargos de Divergência (EREsp 1.582.475/MG), consolidou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada em situações excepcionais para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada
a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Infiro dos autos que a execução se arrasta por anos sem êxito na localização de outros ativos financeiros ou bens móveis e imóveis passíveis de expropriação. Nesse cenário, a manutenção de um padrão de vida ostensivo pela devedora mostra-se diametralmente oposto à alegação de que a penhora de parte de sua renda comprometeria o seu mínimo existencial.

Conforme depreendo dos elementos probatórios, a agravada reside em imóvel de alto padrão, localizado na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, Vitória/ES e demonstrou possuir despesas médicas anuais de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Consigno que a manutenção de propriedade desta natureza, que sabidamente demanda o pagamento de altas taxas de condomínio, IPTU e outras despesas inerentes de elevado vulto, é absolutamente incompatível com a narrativa de que sua disponibilidade financeira se restringe aos proventos de aposentadoria na faixa de R$ 5.000,00.

De igual modo em relação às despesas médicas, o pagamento de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) em procedimentos particulares não é proporcional com o valor de seus proventos.

Ademais, embora a recorrida alegue em sua defesa que divide as despesas domésticas com seu companheiro para justificar a manutenção do estilo de vida frente aos rendimentos declarados, verifico que não fez prova efetiva de tais despesas ou da participação financeira do referido terceiro.

Sem a demonstração concreta do rateio de gastos, não se pode acolher a tese de vulnerabilidade financeira.

Ainda que se considere a existência de outras constrições judiciais oriundas da Justiça do Trabalho, a situação fática delineada demonstra que a devedora possui capacidade econômica para suportar a penhora aqui questionada.

A proteção à dignidade humana não pode servir de escudo para o inadimplemento, especialmente diante das especificidades antes narradas.

Portanto, a recorrente não comprovou que o valor objeto da penhora compromete o mínimo existencial, não se desincumbindo do ônus da prova. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2.
Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3º, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes
. 3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07039.51-52.2024.8.07.0000; 186.2554; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 14/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)

Assim, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na decisão liminar revela-se razoável e proporcional, por prestigiar a efetividade da execução sem, contudo, privar a devedora do acesso aos meios básicos de sobrevivência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria de Rita de Cassia Spadarott Bullus Kwak até a satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)